Tribunal: TJDFT
Processo: 0730835-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730835-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL BLANKS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRASIL BLANKS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do procedimento comum no 0712766-81.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 203049328 dos autos originais): I – RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento comum manejada pela Brasil Blanks Indústria e Comércio de Placas Ltda., no dia 02/07/2024, em desfavor do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN-DF). Afirma que “A ação judicial tem como objetivo que a empresa autora, BRASIL BLANKS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA, inscrita no CNPJ: 31.089.629/0001-83 tenha assegurado o direito de plena atuação no Distrito Federal, enquanto empresa fabricante de PIV devidamente credenciada pela Secretaria Nacional de Trânsito - SENATRAN, em cumprimento ao art. 111 da RESOLUÇÃO CONTRAN No 969, DE 20 DE JUNHO DE 2022, que devido aos critérios estabelecidos pela INSTRUÇÃO No 306, DE 23 DE MAIO DE 2024, passou a criar exigências que não estão previstas na resolução supracitada.” (sic) (id. n.o 202694519, p. 1). Agrega que “A parte aurora sempre pode fornecer PIV para os Estampadores do DF e a ré em maio/2024, publicou a INSTRUÇÃO No 306, DE 23 DE MAIO DE 2024, que visa ‘estabelecer diretrizes para credenciar pessoas jurídicas fornecedoras de sistemas informatizados (softwares) de gerenciamento e fiscalização de emplacamento comercializados às empresas estampadoras de Placa de Identificação Veicular (EPIV) no âmbito do Distrito Federal, de forma complementar às diretrizes estabelecidas pela Resolução Contran no 969/2022’. Na verdade, a ré, criou uma Portaria para credenciar empresas de sistemas para realizar o emplacamento de veículo no Distrito Federal, sendo este ato vedado pela RESOLUÇÃO CONTRAN No 969, DE 20 DE JUNHO DE 2022, pelo TCU no ACÓRDÃO No 1845/2020 e pelo ACÓRDÃO DA ADI-6313 – STF, como veremos a seguir. A criação INSTRUÇÃO No 306, DE 23 DE MAIO DE 2024 afeta diretamente a venda de PIVs da parte autora, porque cria um sistema de emplacamento com inúmeras exigências não previstas no normativo federal, que privilegia somente as empresas que dispõe desse tipo de sistema, que também são de grupos de FABRICANTES, e o ESTAMPADOR, passa a usar somente o sistema e compra de PIVs de um deles e passará a deixar de comprar com a parte autora, devido aos contratos de exclusividade que fazem de forma ilegal.” (sic) (id. n.o 202694519, p. 4-5). Na causa de pedir remota, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva prévia da Fazenda Pública, no sentido de que “a empresa autora, BRASIL BLANKS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA, inscrita no CNPJ: 31.089.629/0001-83 tenha assegurado o direito de plena atuação no Distrito Federal, enquanto empresa fabricante de PIV devidamente credenciada pela Secretaria Nacional de Trânsito – SENATRAN, e que a ré se abstenha de criar qualquer óbice/exigência extra a sua atuação e abstendo-se de qualquer ato de homologação/autorização/integração de seu sistema informatizado já homologado pela SENATRAN, abstendo-se ainda de proibir a utilização do sistema informatizado da parte autora pelas empresas estampadoras de PIV do Distrito Federal (ou por outros credenciados que participem do processo) para a realização dos credenciamentos e para a prestação dos serviços de estampagem e emplacamento; b) Que a ré forneça as autorizações de estampagem de forma integrada ao sistema informatizado da FABRICANTE BRASIL BLANKS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA, inscrita no CNPJ: 31.089.629/0001-83, ou de forma impressa, para ser utilizado pelos ESTAMPADORES na estampagem de PIV, na forma do art. 6o, I e do item 5.2, 5.3 do anexo III da RESOLUÇÃO CONTRAN N.o 969/2022. c) A suspensão da INSTRUÇÃO No 306, DE 23 DE MAIO DE 2024 do DETRAN/DF, e outros artigos e anexos em Portarias, deliberações, resoluções e atos normativos que vierem a lhes substituir (caso mantidas as irregularidades aqui apontadas), até o julgamento da lide;” (sic) (id. n.o 202694519, p. 38-39). No mérito, pede a confirmação da medida antecipatória. Os autos vieram conclusos no mesmo dia 02/07/2024, às 15h55min. É o relato do essencial. II – FUNDAMENTOS Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser concedida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Conforme a autora bem ponderou na causa de pedir, em 28/08/2023, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), reunido em sessão virtual, examinou o mérito da ADI 6.313/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, no sentido de que o art. 10 da Resolução n.o 969/2022, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), é compatível com a Constituição Federal de 1988. O referido ato normativo prevê o seguinte: Art. 6o Para fins desta Resolução, adotam-se as seguintes definições: I - estampador de PIV: empresa credenciada pelo órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal com uso de sistema informatizado do órgão máximo executivo de trânsito da União, responsável por exercer, exclusivamente, o serviço de acabamento final das PIV e sua comercialização junto aos proprietários dos veículos; II - fabricante de PIV: empresa credenciada pelo órgão máximo executivo de trânsito da União para exercer a atividade de fabricação, operação logística, gerenciamento informatizado e distribuição das PIV semiacabadas para os estampadores credenciados; (...) Art. 7o Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União: (...) II - credenciar, mediante análise do requerimento devidamente instruído e protocolado, as empresas fabricantes de PIV conforme critérios estabelecidos no Anexo III; (...) Art. 8o Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal: I - cumprir e fazer cumprir as disposições desta Resolução; II - credenciar as empresas estampadoras de PIV no âmbito de sua circunscrição, utilizando sistema informatizado disponibilizado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União; III - fiscalizar a regularidade das atividades dos estampadores de PIV, suas instalações, equipamentos, bem como o controle e gestão do processo produtivo; e IV - aplicar as sanções administrativas aos estampadores credenciados no âmbito de sua circunscrição, registrando e informando em seu sítio eletrônico as sanções aplicadas. Art. 9o É vedado ao órgão máximo executivo de trânsito da União e aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal: I - credenciar empresa que não possua objeto social para a atividade de fabricação ou estampagem de PIV; e II - estabelecer critérios adicionais aos contidos no Anexo III. Parágrafo único. Além das vedações previstas no caput, é vedado aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal estabelecerem a atividade de intermediários na execução das atividades de que trata esta Resolução Art. 10. A prestação de serviços de fabricação e estampagem das PIV será realizada por meio de credenciamento de fabricantes e estampadores, nos termos desta Resolução, sendo vedada a habilitação de empresas de forma diversa. Confrontando a Resolução n.o 969/2022, do CONTRAN, com o texto da Instrução n.o 306, de 23/05/2024, do DETRAN-DF (a partir de um juízo de cognição sumária), não foi possível notar qualquer desrespeito flagrante ao inteiro teor do diploma normativo secundário paradigma. Com efeito, examinando a causa de pedir, percebe-se que a demandante ocupou-se em fazer longa apologia à Resolução n.o 969/2022, do CONTRAN (cuja constitucionalidade já fora declarada pelo Plenário do STF); contudo, inexistem considerações relevantes (e embasadas em provas idôneas) sobre quais trechos da Instrução n.o 306, de 23/05/2024, do DETRAN-DF, obstam a eficácia jurídica e social do diploma normativo federal secundário em questão, expediente esse que não está de acordo com os princípios dispositivo e da dialeticidade. Por fim, no que se refere às decisões provenientes dos Poderes Judiciários de outros Estados-membros da Federação, vale dizer que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a regra do art. 489, §1o, VI, do Código de Processo Civil, somente se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos, como, por exemplo, os Acórdãos proferidos por Tribunais de 2o grau distintos daquele a que o julgador está vinculado (STJ, 3a T., REsp 1.698.774/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 1/9/2020 – Informativo n.o 679). Sendo assim, revela-se ausente o fumus boni iuris, requisito indispensável à concessão da medida liminar. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência satisfativa. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se o DETRAN-DF para, querendo, oferecer defesa escrita no prazo legal de 30 dias úteis, consoante arts. 183, caput, 230 e 231, V e VI, do CPC, oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Encaminhe-se cópia integral dos autos. Apresentada a contestação do Estado, intime-se a demandante para apresentar réplica no prazo de 15 dias úteis (art. 347 e ss. do CPC). Na sequência, retornem os autos conclusos. Em suas razões recursais (ID62090630), afirma que existem duas prestações de serviços existentes no sistema de emplacamento de veículos, quais sejam: a) fabricante, que fornece as placas de identificação veicular “zeradas” prontas para serem estampadas; b) estampador, que atua na finalização do produto que vai ser entregue ao cliente final, ou seja, compra a placa com acesso ao sistema informatizado do fabricante. Menciona que, segundo o site do SENATRAN existem 35 fabricantes que prestam serviços de fornecimento de placas para todas as unidades da federação e aproximadamente 6.000 estampadores, que prestam serviços nos estados em que são credenciados. Informa que a agravante é empresa credenciada na SENATRAN como fabricante de placas de identificação veicular - PIV, após cumprir os requisitos da Resolução Contran n.o 969. Alega que é fornecedora de PIV para os estampadores do DF. Informa que, para ser credenciada como fabricante, a empresa é obrigada a possuir sistema informatizado homologado pela SENATRAN, bem como é obrigada a fornecer o acesso ao seu sistema ao Estampador, que adquirir a sua PIV. Argumenta que a agravada publicou Instrução n.o 306, de 23/05/2024, visando credenciar pessoas jurídicas fornecedoras de sistemas informatizados para realizar o emplacamento de veículo no DF. Verbera que o credenciamento de empresas de sistemas para realizar o emplacamento é vedado pela Resolução CONTRAN N.o 969. Informa que a Instrução n.o 306 do DETRAN/DF afeta diretamente a venda de PIVs pela agravante, uma vez que cria um sistema de emplacamento com inúmeras exigências não previstas no normativo federal, que privilegia somente as empresas que dispõem desse tipo de sistema, realizando uma restrição no mercado de pouquíssimas empresas. Defende que o STF, na ADI 6313, entendeu que o sistema de emplacamento é de competência exclusiva da CONTRAN e que a atuação das empresas credenciadas restringe-se à simples alimentação do referido sistema informatizado de emplacamento. Defende, assim, que o único sistema informatizado autorizado no país para o serviço de emplacamento é o fornecido pela Fabricante homologado pelo SENATRAN. Assevera que a Instrução n.o 306 do DETRAN é contrária à Resolução Contran n.o 969. Verbera que o SENATRAN faz apenas 6 exigências para os fabricantes, através de normativo federal, enquanto que o DETRAN/DF faz outras 16 exigências para o sistema de emplacamento regido por normativo federal, através de Portaria Distrital. Discorre sobre a liberdade econômica. Defende que a Instrução do Detran cria uma reserva de mercado, que retiram todas as empresas fabricantes e impedem que novas empresas possam fornecer serviços de venda de placas. Afirma que o SENATRAN emitiu circular para impedir que os DETRAN estabeleçam critérios adicionais aos contidos no anexo III. Verbera que a Resolução 969/22 do Contran é taxativa em permitir apenas que os fabricantes e estampadores utilizem o sistema informatizado da SENATRAN, de forma que, é vedado qualquer outro DETRAN do país criar normativos para credenciamento de empresas de sistema. Assevera que cabe somente ao fabricante o fornecimento de QR Code, disponibilização de equipamentos e sistema informatizados para garantir a prevenção contra as fraudes e operações não autorizadas. Afirma que o único sistema informatizado autorizado pelo SENATRAN para o emplacamento de veículo é o da fabricante, homologado pelo órgão. Conclui, afirmando que a SENATRAN é o único órgão competente para fiscalizar soluções tecnológicas de controle e gestão do processo produtivo, não cabendo o DETRAN efetuar nenhuma fiscalização, uma vez que o sistema de emplacamento é privativo da SENATRAN. Informa que a questão está sendo investigada pelo TCU. Defende que já foram prolatadas decisões favoráveis em desfavor de outros DETRAN do país. Discorre sobre direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para: a) determinar que a empresa agravante permaneça autuando no Distrito Federal, enquanto empresa fabricante de PIV devidamente credenciada pela SENATRAN, bem como que o agravado se abstenha de criar qualquer óbice/exigência extra para a sua atuação, que se abstenha de proibir a utilização do sistema informatizado da agravante pelas empresas estampadoras de PIV do Distrito Federal para a realização dos credenciamentos e para a prestação dos serviços de estampagem e emplacamento. B) que a agravada forneça as autorizações de estampagem de forma integrada ao sistema informatizado da fabricante; C) a suspensão da instrução n.o 306, de 23/05/2024. No mérito, postula o provimento do recurso. A decisão de ID 62246266 determinou que o agravante comprovasse o recolhimento do preparo. O agravante efetuou a comprovação (ID 62313684) É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante pretende que lhe seja assegurado o direito de continuar a atuação no Distrito Federal como empresa fabricante de PIV, uma vez que é credenciada junto à Secretaria Nacional de Trânsito – SENATRAN, em cumprimento a Resolução 969 do CONTRAN. Defende que são indevidos os critérios estabelecidos pela Instrução n.o 306 do DETRAN/DF, uma vez que cria novas exigências para os fabricantes não previstas na resolução do CONTRAN. O Código de Trânsito Brasileiro, no seu art. 22, III, atribuiu a competência material para o emplacamento aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, mediante delação do órgão máximo executivo de Trânsito da União. Vejamos: "Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição: (...) III - vistoriar, inspecionar as condições de segurança veicular, registrar, emplacar e licenciar veículos, com a expedição dos Certificados de Registro de Veículo e de Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União". A competência normativa para dispor acerca das especificações das placas veiculares é do CONTRAN, conforme dispõe o art. 115, caput, e § 9o, do Código de Trânsito Brasileiro: "Art. 115. O veículo será identificado externamente por meio de placas dianteira e traseira, sendo esta lacrada em sua estrutura, obedecidas as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN. (...) 9o As placas que possuírem tecnologia que permita a identificação do veículo ao qual estão atreladas são dispensadas da utilização do lacre previsto no caput, na forma a ser regulamentada pelo Contran". No exercício de sua competência regulamentar, o CONTRAN editou a Resolução n.o 969/2022 que dispõe sobre o sistema de Placas de Identificação Veicular (PIV) registrados no território nacional. Os critérios para o credenciamento de fabricantes e estampadores estão previstos nos art.s 7o, 8o, 9o e 10o da Resolução n.o 969/2022 do CONTRAN. Vejamos: Art. 7o Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União: I - cumprir e fazer cumprir as disposições desta Resolução; II - credenciar, mediante análise do requerimento devidamente instruído e protocolado, as empresas fabricantes de PIV conforme critérios estabelecidos no Anexo III; III - disponibilizar acesso às informações dos fabricantes credenciados aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal; IV - fiscalizar a regularidade das atividades dos fabricantes de PIV, suas instalações, equipamentos e soluções tecnológicas de controle e gestão do processo produtivo; V - desenvolver, manter e atualizar o sistema informatizado de emplacamento; VI - estabelecer os requisitos mínimos do sistema desenvolvido pelo fabricante, bem como os critérios de registro das informações necessárias para o rastreamento do processo de fabricação e estampagem da PIV; VII - disponibilizar o sistema informatizado de emplacamento para a gestão e controle de distribuição do QR Code e das combinações alfanuméricas, estampagem das PIVs e emplacamento; e VIII - aplicar as sanções administrativas aos fabricantes credenciados, registrando e informando em seu sítio eletrônico as sanções aplicadas. Art. 8o Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal: I - cumprir e fazer cumprir as disposições desta Resolução; II - credenciar as empresas estampadoras de PIV no âmbito de sua circunscrição, utilizando sistema informatizado disponibilizado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União; III - fiscalizar a regularidade das atividades dos estampadores de PIV, suas instalações, equipamentos, bem como o controle e gestão do processo produtivo; e IV - aplicar as sanções administrativas aos estampadores credenciados no âmbito de sua circunscrição, registrando e informando em seu sítio eletrônico as sanções aplicadas. Art. 9o É vedado ao órgão máximo executivo de trânsito da União e aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal: I - credenciar empresa que não possua objeto social para a atividade de fabricação ou estampagem de PIV; e II - estabelecer critérios adicionais aos contidos no Anexo III. Parágrafo único. Além das vedações previstas no caput, é vedado aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal estabelecerem a atividade de intermediários na execução das atividades de que trata esta Resolução. CAPÍTULO IV DOS FABRICANTES E ESTAMPADORES Art. 10. A prestação de serviços de fabricação e estampagem das PIV será realizada por meio de credenciamento de fabricantes e estampadores, nos termos desta Resolução, sendo vedada a habilitação de empresas de forma diversa. Assim sendo, compete ao CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito) estabelecer os critérios para o credenciamento de empresas que realizam a fabricação e estampagens de placas dos veículos. Desse modo, aos órgãos ou entidades executivas de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, ao realizarem a função delegada de credenciar empresas para a realização do PIV, não podem adotar critérios que ultrapassem os definidos pelo órgão federal no anexo III, da Resolução 269 do Contran, conforme dispõem os art. 7o, inciso II, 8o I, e 9, II, da referida resolução. Importante mencionar que a Ação Declaratória de Constitucionalidade n.o 6313/DF decidiu que é plenamente constitucional a Resolução n.o 269 do CONTRAN, conforme decidido pelo STF. Transcrevo a ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.313 DISTRITO FEDERAL RELATOR : MIN. ALEXANDRE DE MORAES REQTE.(S) :ASSOCIACAO NACIONAL DOS FABRICANTES DE PLACAS DE IDENTIFICACAO VEICULAR - ANFAPV ADV.(A/S) :JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES ADV.(A/S) :JAQUES FERNANDO REOLON ADV.(A/S) :MURILO QUEIROZ MELO JACOBY FERNANDES INTDO.(A/S) :CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO AM. CURIAE. :ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DETRANS - AND ADV.(A/S) :JOSE BENITO LEAL SOARES NETO ADV.(A/S) :RAFAELLA BATALHA DE GOIS GONCALVES ADV.(A/S) :ABNER MELO SILVA EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO 969/2022 DO CONTRAN. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E ESTAMPAGEM DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR. HABILITAÇÃO DE EMPRESAS INTERESSADAS MEDIANTE CREDENCIAMENTO. POSSIBILIDADE. ATIVIDADE ECONÔMICA EM SENTIDO ESTRITO. ATOS PREPARATÓRIOS À PRÁTICA DE ATOS TÍPICOS DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO E À AUTONOMIA DOS ESTADOS-MEMBROS. IMPROCEDÊNCIA. 1. A fabricação e a estampagem de placas de identificação veicular constituem atos preparatórios à prática de atos típicos da Administração Pública, caracterizando-se como atividade econômica em sentido estrito, cuja execução pode ser validamente confiada a qualquer particular previamente credenciado pelo DENATRAN e pelos órgãos executivos de trânsito dos Estados-Membros e do Distrito Federal. 2. Por expressa autorização constitucional, o dever de licitar comporta exceções especificadas na legislação ordinária (art. 37, XXI, da CF). 3. Constatadas a inviabilidade de competição e a consequente inexigibilidade de licitação na hipótese, é possível o credenciamento de particulares para, em consonância com os requisitos estabelecidos pelos órgãos competentes, prestar os serviços de fabricação e estampagem de placas de identificação veicular (arts. 6o, XLIII; 74, IV; e 79, II, da Lei 14.133/2021). 4. A regulamentação dos serviços de fabricação e estampagem de placas de identificação veicular integra o rol de atribuições do CONTRAN, enquanto coordenador do Sistema Nacional de Trânsito e seu órgão máximo executivo, normativo e consultivo, que atua sob legitimação da competência deferida à União para legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI, da CF). Precedentes. 5. Ação Direta julgada improcedente. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, sob a Presidência da Senhora Ministra ROSA WEBER, por unanimidade, julgaram improcedente a ação direta, nos termos do voto do Relator. Afirmou suspeição o Ministro Roberto Barroso. Sessão Virtual de 18.8.2023 a 25.8.2023. Brasília, 28 de agosto de 2023. Ministro ALEXANDRE DE MORAES Relator. Assim sendo, o que se percebe é que os estados e o Distrito Federal, no exercício da competência delegada, possuem competência para procederem ao emplacamento de veículos (PIV). Todavia, os critérios a serem adotados não podem ultrapassarem os definidos pelo órgão máximo de trânsito, no anexo III da Resolução 269 do CONTRAN. O agravante afirma que a Instrução n.o 306 do DETRAN/DF criou exigências não previstas no anexo III da Resolução 269 do CONTRAN, violando a competência que lhe foi delegada. A Instrução n.o 306 do DETRAN-DF, de 23/05/2024, estabelece em seus artigos 1o e 2o: Art. 1. Art. 1o Estabelecer diretrizes para credenciar pessoas jurídicas fornecedoras de sistemas informatizados (softwares) de gerenciamento e fiscalização de emplacamento comercializados às empresas estampadoras de Placa de Identificação Veicular (EPIV) no âmbito do Distrito Federal, de forma complementar às diretrizes estabelecidas pela Resolução Contran no 969/2022. Art. 2o Estabelecer critérios de habilitação técnica e de homologação de sistema, com o objetivo de aprimorar o processo de emplacamento de veículos e, ainda, modernizar o processo de fiscalização, garantindo, assim, a qualidade e a eficiência do serviço prestado pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF). Em juízo de cognição sumária, verifico que os critérios de habilitação técnica definidos na Instrução 306 do DETRAN/DF ultrapassaram os limites definidos na Resolução n.o 269 do CONTRAN, em especial, a previsão de que deve ser apresentado “atestado e/ou declaração de capacidade técnica expedidos por outros Detrans, em nome da empresa, comprovando que executou de forma satisfatória com ao menos 80% das funcionalidades previstas na presente Instrução”. Além de estabelecer outras exigências técnicas não previstas na Resolução do CONTRAN, que podem restringir a atuação das empresas que prestam os serviços. Além disso, os art. 1o e 2o da Instrução n.o 306 do DETRAN/DF, em juízo de cognição sumária, confrontam com o item 5 do Anexo III da Resolução 969/2022, que dispõe acerca da validade do sistema tecnológico das empresas fabricantes, que devem fornecer o sistema para as estampadoras. Vejamos: “5. Sistemas informatizados: 5.1. Após o credenciamento junto ao órgão máximo executivo de trânsito da União, o fabricante deverá apresentar sistema informatizado a ser avaliado e homologado, com a finalidade de executar: a) integração e interoperabilidade com o sistema informatizado de emplacamento; b) verificação eletrônica da regularidade do número do chassi dos veículos atendidos, em conformidade com os padrões internacionais; c) controle da rastreabilidade das placas produzidas ou estampadas, de forma a garantir a segurança e prevenção de fraudes; d) o recebimento do QR Code para implantação nas PIVs semiacabadas; e e) vinculação dos caracteres alfanuméricos da PIV estampada ao QR Code; 5.2. Os fabricantes devem disponibilizar o acesso ao sistema informatizado de que trata o item 5.1 para os estampadores que deles adquirirem PIVs semiacabadas. 5.3. Os estampadores somente poderão atuar na atividade por meio do Sistema informatizado de que trata o item 5.1 devidamente homologado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União. (destaquei). Assim, verifica-se que, caso fosse aplicadas as regras previstas na Instrução n.o 306 do DETRAN/DF, haveria a necessidade de adequação do funcionamento das atividades das empresas presentes na cadeia de fabricação das PIV, impossilitando a autuação da agravante no Distrito Federal, a despeito de ser devidamente registrada. Pondera-se, ainda, que a agravante juntou, nos autos de origem, a nota técnica 131 da Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN), que menciona que não deve ser exigido dos estampadores sistemas informatizados, além daqueles fornecidos pelos fabricantes de PIV. Transcrevo a parte final (ID 202698079, autos de origem): “Assim, no âmbito da SENATRAN, esta Coordenação-Geral, sugere os seguintes encaminhamentos: I - notficar todos os Departamentos Estaduais de Trânsito, por meio de ofício-circular, para que analisem, no prazo de 60 dias, as portarias editadas sobre o tema, bem como sua conformidade com a regulamentação do CONTRAN. A análise solicitada deve abordar eventual exigência de utilização de sistemas informatizados disponibilizados aos estampadores, além daqueles fornecidos pelos fabricantes de PIV. Caso sejam verificadas desconformidades, solicitar o saneamento de tais normativos, e o encaminhamento das providências adotadas à SENATRAN”. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado, uma vez que a instrução n.o 306 do DETRAN/DF, ao que tudo indica, contraria as normas contidas na Resolução 969/2022 do CONTRAN, extrapolando a competência legal. O perigo de dano também está presente, pois a manutenção das normas da instrução n.o 306 do DETRAN/DF acarretará a impossibilidade de atuação da agravante no DISTRITO FEDERAL, não obstante seja devidamente credenciada pelo SENATRAN. Assim sendo, o pedido liminar deve ser parcialmente acolhido. Todavia, entendo que, neste momento processual, não se mostra devida a suspensão da instrução n.o 306, de 23/04/2024 do Detran/DF, uma vez que o direito da agravante já está sendo assegurado. Além disso, a suspensão da portaria acarretaria efeitos ultra partes ou erga omnes, o que, em princípio, não se mostra cabível no presente procedimento. Ante o exposto, concedo parcialmente a tutela recursal para: a) assegurar a que a empresa agravante tenha garantido o direito de atuação no Distrito Federal, enquanto empresa fabricante de PIV, com cadastro na SENATRAN; b) que o agravado se abstenha de criar óbice/exigências extras à atuação da empresa agravante, bem como se abstenha de qualquer ato de homologação/autorização/integração de seu sistema informatizado já homologado pela SENATRAN, devendo abster-se, ainda, de proibir a utilização do sistema informatizado da parte autora/agravante pelas empresas estampadoras de PIV do Distrito Federal (ou por outros credenciados que participem do processo) para a realização dos credenciamentos e para a prestação dos serviços de estampagem e emplacamento, até julgamento deste recurso; c) que o agravado forneça as autorizações de estampagem de forma integrada ao sistema informatizado da fabricante. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Expeça-se mandado para a intimação do agravado para o cumprimento, com urgência, da presente decisão. Intime-se o agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após os autos deverão ser remetidos à d. Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora